Tribunal: TJMT
Processo: 1040905-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040905-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS - CPF: 392.583.785-04 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. CONHECIMENTO PARC
IAL
DA INSURGÊNCIA
. PRESCRIÇÃO DECENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos materiais movida por cotista do PASEP, por meio da qual o Juízo de origem afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de interesse processual, indeferiu a denunciação da lide à União, julgou prejudicada a impugnação à justiça gratuita, fixou a distribuição do ônus da prova conforme Tema n. 1.300 do STJ, e deferiu a produção de prova pericial, atribuindo ao banco réu o adiantamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i)
se
a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; (
ii
)
se
a relação entre cotista do PASEP e instituição financeira atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) a quem compete o adiantamento dos honorários periciais, quando a prova foi requerida exclusivamente por uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ativo, a análise da pretensão recursal foi delimitada exclusivamente à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, à impugnação relativa ao adiantamento dos honorários periciais e à prejudicial de prescrição, não se conhecendo das demais matérias por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC ou de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

4. A tese firmada no Tema n. 1.150 do STJ estabelece o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para pretensões envolvendo contas vinculadas ao PASEP
,
e o
Tema n. 1.387 d
a Corte Cidadã
define que o termo inicial é a data do saque integral do principal. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 07/06/2016 e a ação foi ajuizada em 17/07/2024,
lapso inferior
, portanto,

ao decênio legal,
o que
afasta

a
alegação de
prescrição.

5
. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula
n.
297/STJ), embora o Tema
n.
1.300 do STJ
vede a inversão do ônus da prova quando os saques se derem por crédito em conta ou por folha de pagamento, como no caso concreto. A decisão recorrida observou rigorosamente essa orientação, não merecendo reparo.

6
. O art. 95 do CPC impõe à parte que requer a perícia o ônus de adiantar os honorários do perito, sendo irrelevante a distribuição do ônus da prova para fins de custeio da diligência técnica. O agravante requereu a prova e, portanto, responde pelo adiantamen
to dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às ações sobre irregularidades em contas vinculadas ao PASEP, iniciando-se o prazo da data do saque
integral do principal, conforme tese
s
firmada
s
nos Temas n. 1.150 e n. 1.387 do STJ.

2. A relação entre o cotista do PASEP e o Banco do Brasil admite a incidência do CDC, mas a inversão do ônus da prova é vedada quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou folha de pagamento, conforme o Tema n. 1.300/STJ. 3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC, art. 205; Decreto-Lei n. 20.910/1932; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC,
arts
. 95 e 373.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Temas n. 1.150
, n.
1.387
e n. 1.300, Súmula n. 297,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1043142-57.2025.8.11.0041 e N.U 1036040-10.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo ativo
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão proferida pela
Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a

Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
n.

1030246-16.2024.8.11.0041, movida por
JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS
,
afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ausência de interesse de agir, bem como indeferiu o pedido de
denunciação da lide à União
, julgou prejudicada a
impugnação à justiça gratuita
,
distribuiu
o ônus probatório à luz da tese firmada no Tema n. 1.300 do STJ
e autorizou a produção de prova pericial

(id.

329677350).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão
afastou
, de modo equivocado, todas as matérias preliminares, afirmando que a prescrição aplicável seria a quinquenal
e,
subsidiariamente, a decenal,
ambas já consumadas,
cujo termo inicial seria a data do levantamento do saldo
;
que não detém legitimidade para figurar no polo passivo
,
por ser mero operacionalizador do PASEP
;

que a competência é da Justiça Federal, pois a União é parte legítima; e que não há interesse processual,
na medida em que
o autor teria recebido todos os valores legalmente devidos, incluindo rendimentos e abonos creditados anualmente em folha de pagamento ou em conta corrente.

Alega que a controvérsia não envolve desfalques ou saques irregulares,
mas pretensão de substituição dos índices legais de atualização,

situação
em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nem cabe
a
inversão do ônus da prova, razão pela qual reputa indevida a aplicação do Tema n. 1.150 do STJ.

Argumenta que a distribuição do ônus da prova

está em desconformidade com a tese firmada no Tema n. 1.300 do STJ, porquanto não se trata de
“
saque em caixa de agência do BB
”
, mas de créditos em conta e pagamentos por folha (PASEP-FOPAG), casos em que o ônus probatório é do autor.

Acrescenta
que a perícia contábil é desnecessária, uma vez que a demanda não se apoia em prova mínima capaz de justificar a instrução
e

que, caso mantida a produção de prova pericial, os honorários do
expert
devem ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão
de
efeito suspensivo ativo ao recurso
. No mérito,
postula

a reforma
integral
d
o
decisum
,
para que sejam acolhidas as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito
. D
e forma subsidiária
,
pleiteia
o reconhecimento da
correta distribuição do ônus da prova,
com o afastamento da produção probatória determinada na origem ou,
na hipótese de manutenção

d
a perícia, a atribuição ao agravado do custeio dos honorários periciais, ou, ainda, a repartição da verba entre os litigantes. Para efeito de prequestionamento, intenta que sejam abordadas de maneira expressa as matérias aventadas no recurso.

O feito foi distribuído ao Gabinete 1 da Quinta Câmara de Direito Privado (id.
329677352
), tendo o Des. Relator declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo (id.
329806396
).

Preparo recursal devidamente recolhido (id
s
. 330349387 e 330349388).

O
pleito

de
atribuição de efeito suspensivo ativo
foi indeferido
, delimitando-se a
análise da pretensão recursal exclusivamente à

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
à
impugnação ao

adiantamento dos honorários periciais e à

prescrição
(id.
329961371
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
335695892
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos
que
JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face d
o

BANCO DO BRASIL
S.A.
,

alegando, em síntese, que ao solicitar o saque de suas cotas do PASEP, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, constatou que o saldo de sua conta individual
se
encontrava zerado,
embora a microfilmagem referente ao período de sua participação no programa indicasse a existência de depósitos pretéritos sem a devida atualização monetária, circunstância que, segundo afirma, evidencia
falha na
gestão dos valores pela instituição financeira, resultando em prejuízo patrimonial a ser indenizado (id. 162522071, na origem).

Em sede de contestação, o banco requerido arguiu preliminares de impugnação à justiça gratuita, carência de ação por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição (id 184201673, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo

a

quo

deliberou
nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requerer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...)", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela
afirma
categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.

Afasto
o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

A questão referente à impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, uma vez que não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos,
razão pela qual revogo a decisão de id. 204692535 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:
(...)

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perita do juízo a empresa
Aperx
– Negócios e Perícias Judiciais
, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99683-6022 / (65) 98112-0077 e e-mail aperxnegocios@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de

juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

(...)
”
.
(id. 213441995, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
requer
eu

a
atribuição
de
efeito suspensivo ativo
.
No mérito,

pretende

o acolhimento das preliminares e prejudicial de mérito arguidas,
extinguindo-se o
processo sem resolução de mérito.
Subsidiariamente, almeja
a correta
distribuição do ônus
probatório
e
o afastamento da perícia
determinada
pelo Juízo de primeira instância

ou,
caso mantida, que o encargo seja atribuído à parte autora
ou, ainda,
repartido
entre os litigantes. Para
fins
de prequestionamento,
vindica manifestação expressa acerca das
matérias aventadas.

Quando da apreciação do pedid
o
de efeito suspensivo ativo,
a análise da pretensão recursal foi delimitada exclusivamente à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à impugnação relativa ao adiantamento dos honorários periciais e à
prejudicial de
prescrição.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

No que se refere à prescrição, o agravante sustenta que a pretensão autoral estaria extinta pelo decurso do tempo, seja pela aplicação do lapso quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932, seja pela incidência do prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, segundo defende, teria se iniciado quando do levantamento do saldo da conta PASEP pelo recorrido.

A argumentação não
prospera
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
RESp
n. 1.895.936/TO,
n.
1.895.941/TO e
n.
1.951.931/DF sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante acerca da matéria no Tema n. 1.150, estabelecendo as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto
a
conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo
prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
”
.

Da leitura do acórdão paradigma, extrai-se que a Corte Cidadã afastou expressamente a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932, consignando que tal diploma normativo não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, categoria na qual se insere o agravante, sociedade de economia mista.

Aliás, “
a prescrição decenal prevista no
art
. 205 do Código Civil rege as pretensões de recomposição de valores do PASEP, conforme decidido no
Tema 1.150/STJ
”
(
TJMT,
N.U 1043142-57.2025.8.11.0041, Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2025,
p
ublicado no DJE 18/12/2025)
.

Assim, resta superada a tese defensiva de aplicação do prazo quinquenal, devendo prevalecer o entendimento consolidado no sentido da incidência do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional
, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.387, também sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação específica quanto ao marco temporal de início d
esse
lapso, estabelecendo que
“
o
saque integral do principal dá início ao prazo
prescricional
da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”
.

A
ratio
decidendi
do precedente vinculante assenta-se na premissa de que é precisamente no momento do saque integral que o titular da conta vinculada adquire conhecimento inequívoco da extensão patrimonial de seu crédito, permitindo-lhe aferir eventual discrepância entre o montante efetivamente disponibilizado e aquele que lhe seria devido, considerando os critérios legais de correção monetária, capitalização de juros e demais rendimentos aplicáveis.

No caso concreto, o extrato do PASEP (id. 162522076
, na origem
) demonstra de forma inequívoca que o agravado procedeu ao saque integral de sua conta vinculada em 07
/06/
2016, mediante a operação denominada
“
PGTO APOSENTADORIA AG:4828
”
, que resultou na retirada do saldo remanescente de R$ 457,33.

Diante disso,
considerando que a ação foi proposta em 17/07/2024 (id.
162522071
, na origem),
ver
ifica-se que o prazo
prescricional
decenal ainda não se consumou.

Logo
, não há
que se
falar em prescrição, impondo-se a manutenção do afastamento da prejudicial de mérito.

Em relação à aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor
,
o
agravante
defende
que a relação jurídica estabelecida
com
o titular da conta PASEP não se sub
mete
ao regime
consumerista
,
sob o
argumento
de
que a instituição financeira atua como mera operacionalizadora do programa, prestando serviços ao gestor do fundo mediante remuneração deste, e não dos cotistas, de modo que não estaria configurada a relação de consumo prevista nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, consoante enunciado na Súmula n. 297
, segundo o qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

Por certo
, o
recorrente
, na qualidade de administrador técnico das contas individuais do PASEP, assume perante os titulares dessas contas o dever de zelar pela correta manutenção, atualização e disponibilização dos valores depositados, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Ainda que a remuneração pelos serviços prestados provenha do próprio fundo, e não diretamente dos cotistas, tal circunstância não desnatura a relação de prestação de serviços existente entre a instituição financeira e os beneficiários do programa, os quais figuram como destinatários finais dos serviços de administração e custódia dos valores.

Não obstante o reconhecimento da aplicabilidade geral do microssistema
consumerista
à relação jurídica, impõe-se
registrar
que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.300, fixou entendimento específico acerca da distribuição do ônus probatório nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, estabelecendo que:

“a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do
art
. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (
art
. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (
art
. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do
art
. 373, II, do CPC”.

Dessa forma,
não obstante seja aplicável

o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o titular da conta PASEP e o
agravante
, a tese vinculante fixada no Tema n. 1.300
do STJ
estabelece expressamente a vedação à inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC nas hipóteses em que se discutem saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, devendo ser observada a regra geral de distribuição do encargo probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, ao sanear o feito, observou rigorosamente a orientação firmada no
tema em questão
, distribuindo o ônus
probatório
em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reparo.

No que tange ao
adiantamento dos honorários periciais
,
o
agravante
aduz
que tal encargo deveria recair sobre o autor ou, subsidiariamente, ser rateado entre as partes.

Igualmente, a insurgência não
enseja
provimento.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece regra clara e objetiva acerca do adiantamento dos honorários periciais, dispondo que
“
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”
.

Da leitura da contestação
(id.
184201673
, na origem)
, verifica-se inequivocamente que foi o próprio banco agravante quem requereu expressamente a
realização da prova pericial contábil, circunstância que atrai, por aplicação literal do dispositivo legal mencionado, o encargo de adiantar os honorários do perito nomeado pelo Juízo.

Deveras, a regra estabelecida no artigo 95 do Código de Processo Civil impõe, como critério geral, à
quele
que requer a prova pericial o ônus do adiantamento dos honorários do expert, não se verificando, no caso concreto,
nenhuma das hipóteses legais que autorizariam a transferência
do encargo
à parte que não postulou a produção da prova técnica
ou
seu
rateio
. Trata-se de norma de natureza cogente, voltada a assegurar a remuneração do perito nomeado pelo Juízo, evitando que a ausência de custeio inviabilize a realização do trabalho técnico necessário ao deslinde da controvérsia.

A propósito, “
incumbe à parte que requer a produção de prova pericial o adiantamento dos
respectivos
honorários, nos termos do
art
. 95 do CPC
”
(
TJMT,
N.U 1036040-10.2025.8.11.0000,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2025,
p
ublicado no DJE 13/12/2025)
.

Neste ponto, insta mencionar que
a distribuição do ônus probatório não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais
, sendo certo que e
sta última decorre exclusivamente do requerimento da prova, conforme expressa determinação legal, ao passo que aquela diz respeito à definição de qual parte suportará as consequências da ausência ou insuficiência de prova quanto aos fatos controvertidos.

À vista disso
,
escorreita
a decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo banco agravante.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto,

conheço
parcialmente do
agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, nesta extensão,
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
,

mantendo

incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026